Tribunal: STF
Processo: HC 221604
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Magrini de Jesus, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 775.904/SP, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal imposto ao paciente, dizendo i) ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP; ii) presentes as condições favoráveis à soltura do paciente (bons antecedentes, primariedade, residência fixa e ocupação lícita); iii) o paciente é usuário de drogas, e não traficante; e iv) nulas as provas colhidas mediante invasão domiciliar ilegal, porque os moradores (pai e mãe do paciente) não autorizaram a entrada dos policiais.



    Requerem a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares (319, I a III, do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente